Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-71.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a Instituição Financeira Apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos fatos informados pela Apelada na petição de ID 32913491 - págs. 1/5. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator